Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-39.2018.8.14.0087
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI NÂ° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DO CONJUNTO PROBATÃRIO. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÃÃO AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÃZO A QUO. RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o se tem como negar que o conjunto probatÃ3rio contido nos autos se apresenta suficiente para imputar Ã apelante a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante retratam, sem nenhuma dÃºvida, sua conduta, caracterizada pelo trÃ¡fico de entorpecentes. Ademais, Ã© sabido que o delito de trÃ¡fico se consuma com a prÃ¡tica de qualquer um dos nÃºcleos do tipo lÃ¡ contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de carÃ¡ter permanente, bastando para sua configuraÃ§Ã£o tÃ£o somente o dolo genÃ©rico, com animus de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depÃ3sito ou mesmo transportar substÃ¢ncia entorpecente, sem autorizaÃ§Ã£o ou em desacordo com determinaÃ§Ã£o legal ou regulamentar, corresponderÃ¡ a uma aÃ§Ã£o de trÃ¡fico ilÃcito.2. ImpossÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base, dada a persistÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, devidamente fundamentadas pelo juÃzo a quo, nÃ£o havendo equÃvocos que mereÃ§am reparos.3. Via inadequada para o pleito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o pedido tem por termo final, o julgamento do apelo na InstÃ¢ncia recursal.4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001843-39.2018.8.14.0087
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU (VARA ÚNICA)
APELANTE:
ADEELMA MORAES DE CAMPOS
DEFENSORA: DRA. LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO.
RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos se apresenta suficiente para imputar à apelante a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes. Ademais, é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.
2. Impossível a redução da pena-base, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas pelo juízo
a quo,
não havendo equívocos que mereçam reparos.
3. Via inadequada para o pleito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o pedido tem por termo final, o julgamento do apelo na Instância recursal.
4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADEELMA MORAES DE CAMPOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 12/04/2018, por volta das 06h, na Rua Nova IV, s/n, próximo ao `Bar do Bigode¿, no Bairro da Matinha, em Limoeiro do Ajuru/PA, a acusada foi presa em flagrante delito, por manter em sua residência a quantia de 17 (dezessete) porções pequenas de Oxi, pesando aproximadamente 8,5g (oito vírgula cinco gramas), mais 02 (duas) porções maiores da mesma substância, pesando respectivamente 15,4g (quinze vírgula quatro gramas) e 29,1g (vinte e nove vírgula um gramas), totalizando 53g (cinquenta e três gramas) do referido tóxico.

No dia dos fatos, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão decretado nos autos do Inquérito Policial 125/2018.000003-5, a Polícia Civil foi até a residência da recorrente e encontrou no interior, uma embalagem de café, que estava pendurado em uma das paredes, contendo parte da droga. Ainda acharam entorpecente em um recipiente plástico em cima da geladeira e o restante dentro do guarda-roupa da recorrente.

Foram encontrados também vários sacos plásticos, que são corriqueiramente utilizados para acondicionar a droga para ser traficada. Diante disso, a recorrente foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia.

Pontua ainda que o mandado de busca foi decretado, pois havia suspeita de que ela estaria associada para prática de tráfico, com Manoel Barbosa da Silva, vulgo Júnior Doido ou Junhão, que é chefe do tráfico na região.

Ainda existiam indícios dessa ligação no processo n.º0002082-43.2018.8.14.0087, que apura o homicídio de José Ricardo Alves Rodrigues, pois em interceptação telefônica entre Junhão e HNI, em 11/04/2018, ¿ele pergunta se o interlocutor fez as cobranças e pede para ir à Maionese. O interlocutor responde que o `Coti¿ irá pegar com ele. Então Júnior Doido pergunta se a Delma deu alguma coisa, e o `Caco¿. O interlocutor responde que falta pegar e Júnior pede para ir com `Bibi¿¿.

Então, no depoimento de Demilson Nunes, conhecido como Neguinho, ele informa que conhece os nacionais Sandrely,
Adeelma
, Marcelo e `Pop¿, pessoas essas que foram presas. Afirma que todas elas recebiam a droga de `Vaca¿, drogas essas fornecidas por `Júnior Doido¿.

Em razão do supra narrado, a apelante foi denunciada pelos crimes previstos nos arts.33 e 35 da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença condenatória, apenas pelo crime de tráfico, absolvendo-a pelo crime de associação para o tráfico, por ausência de provas. Inconformada, a apelante interpôs recurso, visando a reforma da decisão que a condenou.

Em
razões recursais
, a apelante alega
ausência de provas relativas à autoria do delito
, considerando inexistir prova segura de que a droga pertencia a ela. A negativa de autoria sustentada por ela, é no sentido de que morava com seus filhos adolescentes e que não era a única que frequentava a residência. Invoca o princípio do
in dubio pro reo,
pugnando por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia
pela aplicação da pena-base perto de seu patamar mínimo legal,
já que restou exacerbada ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, também, a fixação de
regime menos gravoso
e
o direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, já que inexistem equívocos a serem reparados na sentença vergastada.

Nesta
Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifesta pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela recorrente
não merece prosperar.
1. Da Almejada Absolvição do Crime de Tráfico de Entorpecentes

A apelante alega a
ausência de provas relativas à autoria do delito
. Postula pela negativa de autoria, afirmando que apesar de residir naquele imóvel, seus filhos adolescentes também residem, não sendo a única que transita na casa. Por esse motivo, não haveria provas de que as drogas eram suas. Argumenta que em nenhum momento restou comprovado que o entorpecente era destinado à comercialização. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Sua tese
não possui procedência
.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo Laudo de Apreensão (fls.14), Laudo de Constatação (fls.42), sobretudo pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 91 e 107), o qual atestou que a substância apreendida tratava-se de
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como Cocaína.

Além disso, vários foram os depoimentos em juízo, que corroboram com a autoria da apelante. Nesse sentido, a testemunha
Valéria da Costa Valentim
relatou (fls.178 - Mídia):
Que teve uma operação da regional, tendo se deslocado para Limoeiro do Ajuru; que o alvo era a denunciada, tendo chego a casa dela por volta das 06h00 da manhã; que entraram na casa, tendo sido aberta a porta pelos moradores; que a denunciada, suas filhas e um rapaz estavam no local; que no guarda-roupa foi encontrado uma das pedras de OXI num bustiê; que foi encontrada droga dentro de recipiente de café; que seus colegas de operação também encontraram drogas no local; que haviam denúncias de que vendiam drogas no local e que a denunciada participava de associação criminosa; que pela experiência da depoente a droga seria utilizada para o tráfico de drogas, inclusive pela forma que estava guardada, pois estava escondida; que foi encontrada uma pedra grande de OXI no guarda-roupa.

Já a testemunha Ozi Brito Assunção, em seu depoimento perante o juízo, narrou (fls.178 - Mídia):
Que lembra da operação; que a operação foi organizada pela equipe de Limoeiro, tendo a equipe de Cametá participado da operação; que o alvo da sua equipe era a denunciada; que a denunciada abriu a porta e foi mostrado o mandado de busca e apreensão, não esboçando reação; que foi encontrado OXI dentro da casa; que uma parte do OXI foi encontrada dentro do guarda-roupa da denunciada; que a droga, como estava acondicionada, seria para o tráfico, e não uso; que a acusada não entrou em detalhes se estava vendendo drogas.

No mesmo sentido, depôs a testemunha Celso de Jesus Pereira Saldanha Santiago, expondo (fls.178 - Mídia):
Que foram cumprir um mandado de busca e apreensão relacionado a operação que estava apurando tráfico de drogas na comarca; que a equipe policial no cumprimento do mandado passou a efetuar as buscas na casa da denunciada, sendo encontradas pequenas quantidades de drogas; que não recorda se a denunciada falou se a droga era para consumo ou para venda; que chamou atenção o modo como a droga estava guardada; que não foi encontrada balança no local; que pela experiencia a droga seria para venda, tendo em vista a quantidade e a forma como estava guardada; que a experiência demonstra que os traficantes geralmente escondem a droga em locais inusitados; que a droga estava escondido num bustiê, dentro do guarda-roupa, e numa caixinha de café.

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pela recorrente, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

O fato de a ré ter sustentado a versão de negativa de autoria, quando de seu interrogatório judicial, relatando que não era usuária de drogas, nem traficava, em nada beneficia a tese defensiva, visto que tal versão se mostra frágil e isolada nos autos.

Desse modo, os depoimentos acima constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade da ré, pelo crime descrito na denúncia, pois retratam a conduta caracterizada como tráfico de entorpecentes.

Além dos depoimentos das testemunhas, ainda pesa contra a recorrente, os extratos das interceptações telefônicas (fls.08/37), acostados aos autos como prova emprestada de outro processo, em que se vislumbra a ligação da recorrente, com a associação criminosa chefiada por Júnior Doido, que é integrante da REX de Belém, com ligações inclusive com o Comando Vermelho.

Ademais, pouco importa a comprovação de que o entorpecente era destinado à comercialização, pois é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

Portanto, o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

No presente caso, a própria quantidade da droga encontrada (53g de Cocaína), nas condições em que foi apreendida, parte devidamente embalada em petecas e outra parte a embalar, já que encontrados vários sacos plásticos corriqueiramente utilizados no acondicionamento de entorpecente para a venda, demonstram a finalidade de seu comércio.

Por todo o acima exposto, torna-se patente a inviabilidade do pedido de absolvição, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime. Portanto, rechaço a absolvição pugnada.
2. Da Fixação da Pena em Seu Patamar Mínimo Legal

Caso não acolhida a tese absolutória, a defesa pleiteia
a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
a qual restou exacerbada ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, especificamente a Culpabilidade, Conduta Social e Circunstâncias do Crime.

A pena da ré foi assim fundamentada, apenas nos trechos impugnados pela defesa (fls. 214/215):
A
culpabilidade
é reprovável, vez
que praticava o crime na sua casa, na presença dos filhos, colocando-os em risco.
A ré não é portadora de maus antecedentes. Não há nos autos informações quanto a sua personalidade.
A
conduta social
é reprovável na medida em que há informações de que participa de grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas na região da comarca de Limoeiro do Ajuru, bem como por demonstrar inclinação para a prática delitiva, haja vista que responde a um processo por homicídio nesta Comarca.
Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar.
As
circunstâncias
são reprováveis, pois a acusada escondia a droga em locais inusitados, dificultando o trabalho da polícia.
Não houve maiores consequências do crime, vez tratar-se de crime de perigo, e não de dano. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.
Pelas circunstâncias acima, aplico a pena-base de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo delito praticado.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para essas circunstâncias.

Assim, entendo que não devem ser revistas as análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que não foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, o que violaria o princípio da individualização da pena, mas sim de forma bem fundamentada, em fatos concretos do caso.

Quanto à
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿.

In casu
, entendo que o julgador não incorreu em erro ao considerar a culpabilidade negativa a apelante, pois não utilizou fundamento genérico ou próprio do crime em abstrato, mas sim fundamento concreto, pois o fato de ¿
que praticava o crime na sua casa, na presença dos filhos, colocando-os em risco
¿, é fundamento idôneo à negativação do vetor culpabilidade.

A culpabilidade deve ter a fundamentação da negativação firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria. Como se vê, não assiste razão à apelante. Tenho que a culpabilidade foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença resta imune de reforma quanto a esse aspecto.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
, no que se refere à valoração da
conduta social
da recorrente, já que fundamentou em fatos relatados concretamente nos autos.

A prova dos autos não deixou dúvidas quanto à apelante, consoante bem fundamentado pelo juízo sentenciante, que ¿
A conduta social é reprovável na medida em que há informações de que participa de grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas na região da comarca de Limoeiro do Ajuru
(...)¿. Esse vínculo restou comprovado nos autos, principalmente com os extratos das interceptações telefônicas (fls.08/37), ao contrário do que alega a defesa.

É preciso admitir que o fato de a agente apresentar conduta social comprovadamente incompatível com uma valoração neutra do vetor é aspecto idôneo para negativar a referida circunstância, devendo sim ser considerada pelo julgador na dosimetria da pena.

Conforme bem ensina a doutrina pátria, conduta social ¿(...)
é o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança, etc.
¿ (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. São Paulo: Método, 2020. p.397).

Logo, essa importante singularidade do fato, denota a necessidade de maior reprovação da agente, o que traz como natural consequência o aumento da pena-base, devidamente realizado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, deve ser mantida a valoração negativa do vetor conduta social, tendo em vista que devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias do crime, que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem sim a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a apelante praticou o delito, escondendo a droga em locais inusitados, dificultando o trabalho da polícia, constituindo esse, fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial. Portanto, não há reparo a ser feito, nesse ponto.

Verifica-se, assim, que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois, estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de tráfico de entorpecentes, baseado em circunstâncias judicias negativadas, fundamentadas.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo, de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autorizaria o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar, que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la, para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).

Frise-se que o
quantum
penal foi
aumentado corretamente
, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha, deve permanecer inalterado.

Sendo assim, em não havendo alteração no
quantum
da pena aplicada, não há que se falar em alteração do Regime de Cumprimento da Pena para menos gravoso.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, entendo ser inadequada a via eleita, tendo em vista que o pedido tem por termo final o julgamento do apelo na Instância recursal, conforme já decidiu diversas vezes esta e. Corte, com jurisprudência consolidada nesse sentido.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora